Tribunal: TJDFT
Processo: 0712756-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu liminar em mandado de segurança preventivo impetrado em desfavor do SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Considerando-se que não há no Distrito Federal a figura do Subsecretário da Secretaria de Estado da Saúde, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e antes de analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, faculto à agravante manifestar-se acerca de questões processuais que possam impedir o conhecimento da irresignação. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403